Tribunal: TJES
Processo: 5011121-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011121-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUAREZ GARCIA BAETA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA. ASTREINTES. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE SER REVISTA A QUALQUER MOMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “v
erificada a existência de erro de premissa de julgamento, acerca de ponto relevante ao deslinde da controvérsia, torna-se necessário o acolhimento da irresignação recursal
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035130211127, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023);

2.

Assiste razão ao embargante em sua irresignação, em razão da premissa equivocada adotada no voto condutor, notadamente quanto à impossibilidade de revisão do valor da multa diária consolidada, mas também por considerar que a decisão do magistrado de origem que procedeu nova redução da multa consolidada havia sido de ofício;

3.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Apelação desprovida.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5011121-72.2022.8.08.0000

Embargante:
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Embargado:
Juarez Garcia Baeta

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra o acórdão (Id 5323707) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Juarez Garcia Baeta.

Em suas razões (Id 5484697), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que não foi observado que a segunda redução da multa diária consolidada não foi realizada de ofício pelo magistrado, mas em acolhimento a sua petição.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 5548930).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Por sua vez, conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “v
erificada a existência de erro de premissa de julgamento, acerca de ponto relevante ao deslinde da controvérsia, torna-se necessário o acolhimento da irresignação recursal
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035130211127, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. ERRO DE PREMISSA. EXTIRPADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão embargado amparou-se em premissa equivocada tão somente quanto ao reconhecimento da deserção do recurso de apelação interposto pela embargante, circunstância demonstrada pela posterior retificação da certidão lavrada pela Secretaria da Primeira Câmara Cível, com a respectiva juntada do comprovante de postagem dos correios. 2. O STJ admite excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada a existência de erro de premissa no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015 . (EDcl no AgInt no REsp n. 1.358.751/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/6/2022.). 3. Recurso provido para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, afastar o erro de premissa com a respectiva nulidade do acórdão embargado na parte em que reconheceu a deserção da apelação interposto por Premier Passagens e Turismo Ltda., determinando o retorno dos autos para o julgamento de mérito recurso tido por deserto. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag Ap, 024180200628, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023, Data da Publicação no Diário: 03/07/2023)

Em que pese o posicionamento adotado no voto embargado, quando considerou inviável a redução da multa diária consolidada, notadamente porque o magistrado a teria feito de ofício, conforme aponta a embargante, houve prévio requerimento para a nova revisão, ponderando sua exorbitância ao caso concreto.

Não bastasse isso, esta Câmara, inclusive em voto de minha relatoria, em procedimentos análogos em que é parte a ora embargante, firmou entendimento em consonância com o STJ, que autoriza a revisão da astreintes, inclusive, de ofício pelo magistrado, uma vez que não gera coisa julgada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, o magistrado condenou a requerida, ora agravada, dentre outras medidas, a “[...]a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”. 2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)
4. Identificado valor desproporcional das astreintes, correta a redução de ofício para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012703-10.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023, Data da Publicação: 14/06/2023) – G.N.

Assim, assiste razão ao embargante em sua irresignação, tendo em vista a premissa equivocada adotada no voto condutor, notadamente quanto à impossibilidade de revisão do valor da multa diária consolidada, mas também por considerar que a decisão do magistrado de origem que procedeu nova redução da multa consolidada havia sido de ofício.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.